Tribunal: TJSP
Processo: 1104724-39.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104724-39.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, são embargados ELIZIARIO FERREIRA (INTERDITO(A)) e
ADVANIRA CARVALHO DE SÁ FERREIRA (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.924
2
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargdos: Eliziario Ferreira e Advanira Carvalho de Sá Ferreira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 10.924
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo da autora (fls. 421/428).
Inconformada, a apelada aponta omissão do acórdão
recorrido. Assevera que o autor, embora tenha contribuído com o
pagamento dos prêmios, não o fez por período suficiente a garantir o
direito à manutenção no seguro saúde, fazendo jus apenas ao prazo
máximo de permanência temporária de 24 (vinte e quatro) meses previsto
no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98. Discorre sobre a aplicação do art.16, VII,
“b”, da Lei 9.656/98. Pretende o pronunciamento expresso analisando a
questão à luz dos arts. 13, parágrafo único, III, 16, VII, “b”, e 30, §1o, da Lei
no°9.656/98. Requer a reforma da decisão.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão ou contradição.
Isso porque, ao contrário do alegado pela embargante, o
acórdão tratou da questão posta em juízo com fundamentação
pertinente.
Ao que parece, o embargante não concorda com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.924
3
solução adotada, ressaltando-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
.....
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de
multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp 379.075/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
22/02/2018, DJe 28/02/2018)
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104724-39.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 10.924
4
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator